Tribunal: TJBA
Processo: 0753981-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0753981-89.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: COPSUPPLY CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM SEGURANCA LTDA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. POLÍTICA DE RACIONALIZAÇÃO PROCESSUAL. PORTARIA PGM Nº 052/2022 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra COPSUPPLY CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM SEGURANCA LTDA, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, por se tratar de crédito de valor inferior ao limite mínimo estabelecido para ajuizamento pela Portaria PGM nº 052/2022. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ante a suposta superação do limite de pequeno valor pelo crédito executado; (ii) a inaplicabilidade da Portaria PGM nº 052/2022 e do Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2022 ao caso concreto; (iii) a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal com base em atualização posterior do débito. III. Razões de decidir 3. Conforme se infere dos autos, o valor do crédito executado na data do ajuizamento da ação (07/03/2017) era de R$ 1.444,94, inferior ao patamar de pequeno valor estabelecido pela Portaria PGM nº 052/2022. 4. O marco temporal relevante para a análise da presença do interesse de agir é a data do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento do STF (Tema 1.184) e da Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º, que orienta a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (-) quando do ajuizamento, sem movimentação útil por mais de um ano. 5. No caso, a execução fiscal tramitou por anos sem citação válida (ID 302949640), sem localização de bens penhoráveis, e sem qualquer diligência extrajudicial prévia por parte do Município, como protesto da CDA ou tentativa frutífera de solução administrativa (Parcelamento PAD nº 989.219­2/2019 supostamente não adimplido - ID 302949618), evidenciando a ausência de utilidade da via judicial. 6. A simples atualização posterior do débito não é suficiente para suprir a inexistência de interesse de agir desde o ajuizamento, nem para legitimar a movimentação da máquina judiciária em execuções fiscalmente ineficientes. 7. A sentença está em conformidade com o art. 485, VI, do CPC, com a política de desjudicialização fiscal consagrada pelo STF no Tema 1.184, com os parâmetros estabelecidos pela Portaria PGM nº 052/2022, pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2022 e pela Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É legítima a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal cujo valor do crédito era inferior ao limite mínimo fixado em ato normativo do ente público à época do ajuizamento, especialmente quando ausente movimentação útil por período superior a um ano, inexistente protesto da CDA e não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0753981-89.2017.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelada COPSUPPLY CONSULTORIA E REPRESENTACAO EM SEGURANCA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça